Tribunal: TJDFT
Processo: 0710902-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710902-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FOGACA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: SKBORGES SOLUCOES DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - ME D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Sentença Proferida na Origem - Recurso Prejudicado. Em consulta ao feito principal no sistema eletrônico, verificou-se ter o Juízo de origem prolatado Sentença, a qual julgou improcedentes os pedidos da parte autora e procedentes os pedidos reconvencionais, formulados pela ora agravante. Com efeito, há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela Provisória de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. Nesses termos, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, procedam com as rotinas de estilo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator